Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-80.2021.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-80.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JAURI DA ROSA - CPF: 025.550.649-07 (APELADO), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 1001549-80.2021.8.11.0108

APELANTE:

GABRIELE NEVES RODRIGUES

APELADO: JAURI DA ROSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCEDENCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – DEVER DE PRESTAR CONTAS – ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 - CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À VENDA DO BEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A cessão de crédito ocorrida após a venda extrajudicial do veículo apreendido não exime o credor fiduciário original de prestar contas ao devedor, nos termos do art. 109, caput, do CPC, permanecendo sua legitimidade passiva para a demanda.

2. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.

3. O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, positivo ou negativo, com a devida prestação de contas.

4. A mera juntada da nota fiscal de venda em leilão não é suficiente para caracterizar a prestação de contas exigida pela legislação, que pressupõe a demonstração detalhada da aplicação do valor obtido com a venda para pagamento do crédito e das despesas decorrentes.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida na
Ação de Prestação de Contas n. 1001549-80.2021.8.11.0108
ajuizada por
JAURI DA ROSA
, que julgou
procedente
os pedidos iniciais,
condenando
o requerido a prestar as contas de eventual saldo credor/devedor após a venda do veículo apreendido no bojo da ação de busca e apreensão promovida pelo requerido em face da parte autora (autos de no 1402-18.2014.811.0108), no prazo de 15 (quinze dias), apresentando todos os documentos comprobatórios, sob pena de não lhes serem lícito impugnar as que a autora apresentar, na forma do art. 550, § 5o, c/c art. 551, do CPC.

Por fim,
condenou
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Prestadas as contas na forma acima especificada,
determinou
que se inicie a segunda fase do feito para a respectiva análise.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato objeto da demanda foi cedido para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL VI - NÃO PADRONIZADO. Alega, ainda, carência de ação por falta de interesse de agir, uma vez que trabalha com a concessão de crédito e,

a partir da apreensão do veículo sem purgação de mora, a propriedade do veículo transfere-se para a instituição financeira, a qual poderá vender o bem e aplicar o valor da venda na amortização do saldo devedor.

No mérito, sustenta a inexistência do dever de prestar contas, afirmando que já apresentou documentos relativos à venda do veículo em leilão e que o autor não comprovou ter solicitado extrajudicialmente esclarecimentos sobre valores cobrados.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de análise jurídica sobre ação de prestação de contas proposta por
JAURI DA ROSA
em face do
BANCO PAN S/A
, referente à venda extrajudicial de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária após sua apreensão em ação de busca e apreensão.

Conforme documentação apresentada, o autor firmou contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário no 000049018896) em 02/05/2012 para aquisição de um caminhão IVECO/FIAT STRALIS HD 570S42T, ano/modelo 2008/2008, cor preta, placa NKU3503, chassi 93Z52MSH088801994, no valor financiado de R$ 167.310,23, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 4.670,53.

O autor adimpliu as parcelas até 01/03/2014, quando passou a enfrentar dificuldades financeiras. Em decorrência da inadimplência, o banco réu ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
(processo no 1402182014.8.11.0108), tendo o veículo sido apreendido em 27/08/2014. Posteriormente, o bem foi vendido em leilão extrajudicial realizado em 23/10/2014 pelo valor de R$ 80.000,00, conforme nota fiscal de venda apresentada pelo banco (ID 300544376 - Pág. 1).

O autor alega que não recebeu qualquer prestação de contas sobre a venda do veículo e que continua recebendo cobranças do valor total da dívida, como se o caminhão ainda estivesse em sua posse. Fundamenta seu pedido no art. 2o do Decreto-Lei 911/69, que determina a obrigação do credor fiduciário de aplicar o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

O banco réu, em contestação, alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que o crédito foi cedido ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL VI - NÃO PADRONIZADO. No mérito, sustentou a inexistência de obrigação de prestar contas e apresentou documentos relativos à venda do veículo em leilão.

A sentença julgou
procedente
o pedido, consoante relatado.

Pois bem.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante não merece acolhimento.

Embora o banco apelante alegue que o contrato objeto da demanda foi cedido para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL VI - NÃO PADRONIZADO, conforme documento juntado aos autos, tal fato não o exime da responsabilidade de prestar contas ao apelado.

Isso porque, nos termos do art. 109,
caput
, do Código de Processo Civil, "
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes".
Ademais, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a cessão de crédito ocorreu em 24/01/2020 (ID 300544372), ou seja, após a venda do veículo em leilão, que se deu em 23/10/2014 (ID 300544376).

Além disso, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista. Sendo assim, mesmo que tenha havido cessão de crédito, o banco apelante continua responsável pela prestação de contas referente à venda do veículo apreendido.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de falta de interesse de agir

Quanto à alegada carência de ação por falta de interesse de agir, também não assiste razão ao apelante.

O interesse de agir do apelado está evidenciado pela necessidade de obter informações claras e precisas sobre a venda do veículo apreendido e a aplicação do valor obtido para amortização de sua dívida.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece expressamente que o credor fiduciário, ao vender o bem apreendido, deve "
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas".

Portanto, existe previsão legal específica que impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem, independentemente de haver ou não saldo remanescente em favor do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes. 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (STJ - AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.-

Mérito

No mérito, a questão central consiste em verificar se o apelante tem o dever de prestar contas ao apelado em relação à venda extrajudicial do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, após a consolidação da posse decorrente de ação de busca e apreensão.

Conforme se depreende dos autos, o apelado celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária junto ao banco apelante, tendo por objeto o caminhão IVECO/FIAT STRALIS HD 570S42T, ano/modelo 2008/2008, cor preta, placa NKU3503, chassi 93Z52MSH088801994, no valor financiado de R$ 167.310,23, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 4.670,53.

Em razão da inadimplência contratual do apelado, o banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão (autos no 14021820148110108), tendo o veículo sido apreendido em 27/08/2014 e, posteriormente vendido em leilão extrajudicial realizado em 23/10/2014, pelo valor de R$ 80.000,00, conforme nota fiscal de venda juntada aos autos (ID. 300544376).

O procedimento da prestação de contas é regulado pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, que estabelecem uma ação bifásica: na primeira fase, analisa-se se existe ou não o direito de exigir contas; na segunda fase, se reconhecido esse direito, examinam-se as contas apresentadas.

No caso de alienação fiduciária, a obrigação de prestar contas está prevista no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que assim dispõe:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo
APLICAR O PREÇO DA VENDA
no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado,
se houver,
com a devida prestação de contas
.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Embora o apelante alegue que já apresentou documentos relativos à venda do veículo em leilão, verifica-se que não demonstrou de forma clara e detalhada como o valor obtido com a venda (R$ 80.000,00) foi aplicado para amortização da dívida do apelado, nem apresentou o cálculo do saldo devedor remanescente, se houver.

A mera juntada da nota fiscal de venda em leilão não é suficiente para caracterizar a prestação de contas exigida pelo art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que pressupõe a demonstração detalhada da aplicação do valor obtido com a venda para pagamento do crédito e das despesas decorrentes.

Ademais, o apelante não comprovou ter informado ao apelado, de forma clara e precisa, sobre a venda do veículo e a aplicação do valor obtido para amortização de sua dívida. Ao contrário, o apelado alega que continua recebendo cobranças do valor
total
da dívida, como se o caminhão ainda estivesse em sua posse.

Nesse contexto, a sentença recorrida agiu corretamente ao julgar procedente o pedido para condenar o apelante a prestar as contas de eventual saldo credor/devedor após a venda do veículo apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando todos os documentos comprobatórios.

Ressalte-se que a prestação de contas determinada na sentença não implica reconhecimento de que existe saldo positivo em favor do apelado, mas apenas o cumprimento da obrigação legal prevista no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, de demonstrar de forma clara e detalhada como o valor obtido com a venda do veículo foi aplicado para amortização da dívida.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando o mesmo critério e base de cálculo fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025